Tribunal: TJMT
Processo: 1019937-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus n. 1019937-64.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Rafael de Sousa Alves
Autoridade Coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael de Sousa Alves, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (autos n. 1010263-39.2021.811.0040).
A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 24.10.2021, pela prática, em tese, do crimes de lesão corporal, ameaça, injuria e dano com as implicações da Lei 11.340/2006.
Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Prossegue aduzindo, em síntese, que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Por fim, assevera que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 108019461, pp. 1-11).
Juntou documentos (Ids. 108019462 a 108019463).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da reiteração do agente e para assegurar a integridade física da vítima, tendo como base os seguintes fundamentos:
“Consta do presente auto que, na data de ontem, a guarnição da COPOM foi acionada via 190 acerca de uma ocorrência de violência doméstica, na qual a vítima, a qual se encontra grávida, relatou que seu companheiro chegou em casa sob efeito de drogas e álcool, agressivo, xingando e agredindo-a. Diante do contexto o flagranteado foi conduzido a Delegacia.
Destarte, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais que possam eventualmente trazer nulidade ao ato, razão pela qual HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE.
(...)
Verifico que a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime são incontestáveis, haja vista o conteúdo dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.
(...)
Consoante verificado no sitio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o conduzido foi condenado criminalmente, estando os autos em fase de recurso (processo n. 0000552-20.2015.8.14.0051) ante a prática dos crimes previstos nos arts. 121, 2, IV e V, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal brasileiro e art. 1, I, a, c/c 4, III, da lei n 9.455/97.
Ademais, a vítima informou à Autoridade Policial que o conduzido, em outra oportunidade, enquanto residiam no Estado do Pará, já teria ateado fogo na residência do casal e a ameaçado (ID. 68576214), revelando-se assim a reiteração da prática delituosa.
Dessa fora, é certo que, no presente momento, não se mostra adequada à fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), uma vez que não seriam suficientes para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em especial ante a fragilidade da vítima, que tem um filho de dois anos de idade e se encontra novamente gestante.
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Rafael de Sousa Alves, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (...)” (Id. 108019463, pp. 14-16).
Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado funda-se em contexto fático que aparentemente evidencia a ocorrência de agressões físicas e ameaças perpetradas contra a vítima, não visualizo de plano o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado singular.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.6.2020).
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] 5. Ordem denegada” (STJ - HC: 551723/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 18.2.2020, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27.2.2020).
Ademais, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Por outro lado, conquanto a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, saliento que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator